Tribunal: TJDFT
Processo: 0740646-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740646-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA COSTA ROSA AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O O embargante pretende, sob o pretexto de existência de obscuridade e contradição, a reforma da decisão de ID no 31947205. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o embargante para que complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022 15:17:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator